Tribunal: TJDFT
Processo: 0741210-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CENTRO COMERCIAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE ISENÇÃO ATÉ A INAURUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REVOGAÇÃO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em averiguar se é possível o despejo da agravada do imóvel comercial locado pela agravante em virtude do inadimplemento, pela locatária, dos valores dos alugueres devidos.

2. Tratando-se de negócio jurídico bilateral e oneroso, deve ser observado inicialmente o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), bem como o respeito ao princípio da boa-fé.

3. Deve prevalecer a cláusula que determina a suspensão da exigibilidade dos alugueres referentes aos sete meses subsequentes à inauguração do centro comercial.

4. Agravo conhecido e desprovido.